Tribunal: TJMT
Processo: 1005759-76.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005759-76.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVANTE), MARIA DO ROSARIO DA GUIA - CPF: 346.643.941-87 (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - CPF: 093.533.158-16 (ADVOGADO), PATRICIA MARIANO DA SILVA - CPF: 267.904.798-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE DESCONTO – MULTA ASTREINTE – MANUTENÇÃO – VALOR ADEQUADO E PRAZO RAZOÁVEL – DESNECESSIDADE DE LIMITAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

A aplicação da
astreinte
, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537,
caput
, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação. Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo
a
quo, bem como do seu prazo para cumprimento, é medida que se impõe.

Não há necessidade da fixação de um teto ou valor limite da multa diária, pois o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1005759-76.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

AGRAVADA:
MARIA DO ROSARIO DA GUIA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Diamantino/MT,
Dr. André Luciano Costa Gahyva
, lançada nos autos da
Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Materiais e Danos Morais nº 1000159-59.2022.8.11.0005
, ajuizada por
MARIA DO ROSARIO DA GUIA,
que deferiu a tutela de urgência vindicada, determinando que
“a parte demandada, no prazo de 10 dias, cesse os descontos derivados do BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A. contrato nº 560626639, no valor de R$ 8.802,54, com data de contratação de 30/03/2016, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais)”.

O agravante em suas razões recursais afirma que o prazo estabelecido para cumprimento da obrigação é exíguo e que
“não há nenhuma demonstração de probabilidade do direito ou perigo de dano, requisitos essenciais para a concessão da referida medida, motivo pelo qual merece ser reformada a decisão, afastando-se a tutela de urgência e a multa arbitrada em sede liminar, sob pena de irreversibilidade e enriquecimento ilícito da parte agravada”.
(sic)

Relata que é
“incabível o arbitramento de MULTA no valor de R$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) AO DIA, quando se trata de uma prestação MENSAL, ainda mais quando a necessidade da medida é apenas suspender a cobrança das parcelas de empréstimo consignado realizada MENSALMENTE e que, para ser cumprida, não depende única e exclusivamente da instituição financeira credor”.
(sic)

Salienta que “
o valor diário arbitrado R$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) DIÁRIA supera a razoabilidade prevista, em especial porque não delimita prazo razoável para cumprimento da obrigação, QUE NÃO PODERIA SER INFERIOR A 30 DIAS, e não é compatível com o valor descontado no benefício do agravado, que foi lançado de maneira antecipada”.
(sic)

Assevera que na hipótese de manutenção da multa, essa deverá ser reduzida e alinhada dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, bem como limitada a quantidade razoável.

Diante do que expôs, pugna inicialmente pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, a confirmação d
o efeito suspensivo, para cassar a r. decisão objurgada no que concerne à determinação suspensão do débito de prestações a título de empréstimo contra a Agravada em sua folha de pagamento
.

O efeito suspensivo foi
indeferido
por esta Relatora em 30/03/2022, conforme decisão de Id. 123133955.

Contrarrazões ofertadas no Id. 125783663 pugnando pelo desprovimento do agravo.

Preparo recolhido conforme Id.122919987.
É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o banco recorrente pretende unicamente reverter parte da decisão
a quo
que lhe impôs multa diária na ordem de R$1.000,00 (mil reais) e lhe fixou o prazo de dez dias para cumprimento da obrigação consistente na suspensão dos descontos no benefício previdenciário da agravada.

Contra tal decisão se insurge o agravante
, arguindo, em suma, que as
astreintes
foram arbitradas sem a observância dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, sem limitação de dias e que fora fixado prazo exíguo para o cumprimento da obrigação, pelo que requer seja cassado
decisum
, afastando a aplicação da multa aplicada
.

A irresignação não merece prosperar.

Cumpre dizer que a imposição de multa cominatória ou
astreintes
tem por finalidade coagir determinada parte a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação.

Logo, a fixação da multa diária não tem por objetivo o seu pagamento, como questiona, e sim garantir a efetividade da prestação jurisdicional, incidindo, apenas, se não efetivada a obrigação imposta.

Desse modo, a exclusão da multa, nesta fase processual, é inadequada porque ela constitui instrumento colocado à disposição do Magistrado com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.

Dessarte, em que pese os argumentos do agravante, o valor da multa diária fixado em R$1.000,00 (mil reais) não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, sobretudo diante da possibilidade financeira do banco recorrente.

A propósito, neste sentido já decidi:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – MULTA ASTREINTE – MANUTENÇÃO – VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL – DESNECESSIDADE DE LIMITAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A aplicação da astreinte para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação.
Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo a quo é medida que se impõe.

Não há necessidade da fixação de um teto ou valor limite da multa diária, pois o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo.

(N.U 1005731-11.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 10/06/2022)

De mais a mais, há de se deixar registrado que em respeito ao princípio da razoável duração do processo, não vejo motivos, para afastar, reduzir a multa fixada nem mesmo limitá-la até mesmo porque
o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo, sem levar em consideração que sua incidência apenas ocorrerá em caso de efetivo descumprimento da medida, pelo que deve ser mantida em sua integralidade, inclusive, no que tange ao prazo para o atendimento, visto encontrar-se em consonância com firme orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça.

De outra feita, no que tange ao prazo fixado para cumprimento da obrigação, não obstante o inconformismo do agravante, entendo que o prazo de dez dias fixado pelo juízo se mostra de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ainda mais considerando que o agravante não demonstrou a impossibilidade de cumprir a decisão proferida pelo juízo
a quo
, não havendo motivo para a alegada insurgência.

Nesse sentido cito precedente desta C. Câmara Julgadora:

“
AÇÃO ANULATÓRIA DE COBRANÇA DE SEGURO C/C DANO MATERIAL E MORAL – SUSPENSÃO DE DESCONTOS DIRETAMENTE DA CONTA BANCÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC –ASTREINTES– EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA – QUANTUM MANTIDO –
DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE
– RECURSO DESPROVIDO.

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

À luz do art. 537, §1º, inc. I, do CPC e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, deve ser mantido o valor das “astreinte”, caso não seja verificada a sua excessividade, consoante visto na espécie.

Não sendo demonstrada a necessidade de dilação do prazo para o cumprimento da obrigação, o pedido deve ser indeferido
”.(
N.U 1002445-25.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022